Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. DECISÃO QUE RATIFICA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ROL TAXATIVO DO ART. 593 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que deixou de receber recurso de apelação contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que ratifica o recebimento da denúncia;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que recebe ou ratifica o recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples, destinada apenas a inaugurar a relação processual penal, sem encerrar o processo nem resolver questão de mérito, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do recurso de apelação previstas no art. 593 do Código de Processo Penal.
4. O sistema recursal penal brasileiro adota o princípio da taxatividade, que impede a ampliação das hipóteses legais de recorribilidade por interpretação extensiva ou analógica.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 3o, 581, I, 584, §1o, e 593.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1392588, RSE no 0704499-49.2021.8.07.0011, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.12.2021.